Tribunal: TJSP
Processo: 1002455-79.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Indenização - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação do serviço, em função do atraso do voo, há o dever de indenizar os danos morais suportados pelo passageiro.

2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Indenização - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação do serviço, em função do atraso do voo, há o dever de indenizar os danos morais suportados pelo passageiro.

2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido, em parte, para majorar a condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada passageira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002455-79.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ILANA
BARATZ e KEYLA PIPEK ZAJAC, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-79.2018.8.26.0004 -Voto no 45177
2
Voto n°: 45177
Apel. n°: 1002455-79.2018.8.26.0004
COMARCA: São Paulo
APTES.: Ilana Baratz e outra
APDA.: TAM Linhas Aéreas S.A.

Responsabilidade civil Transporte aéreo nacional Atraso de
voo Indenização - Danos morais.
1. Incontroversa a falha na prestação do serviço, em função do
atraso do voo, há o dever de indenizar os danos morais suportados
pelo passageiro.
2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório
consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a
intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso provido, em parte, para majorar a condenação por danos
morais para R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada passageira.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 126/132, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
indenização por danos morais a cada passageira, com correção monetária a
partir da sentença e juros de mora legais a contar do evento danoso. Em razão
da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos reais).
Apelam as autoras, fls. 141/156, postulando a majoração da
condenação imposta a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
para cada passageira.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 162/171.
É o relatório.
A ação proposta para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, decorrentes de atraso de voo e da falta de
assistências às passageiras, foi julgada procedente.
Arbitrada indenização por danos morais no importe de R$
3.000,00 (três mil reais), para cada autora, elas apelaram postulando majoração
dessa verba.
De fato, a questão da fixação do quantum indenizatório é
tormentosa. No entanto, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-79.2018.8.26.0004 -Voto no 45177
3
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação,
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o
causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Atento a esses critérios, o d. Magistrado deve cuidar para que
a verba indenizatória não seja irrisória ou exorbitante, utilizando, ainda, os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como ferramentas para a fixação
da justa indenização. Eis um precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
Considerando
os
critérios
supramencionados
e
as
peculiaridades da causa (viagem de São Paulo a Salvador, com atraso de seis
horas na partida de ida, ausente assistência às passageiras), conclui-se que o
montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada passageira, representa
justa reparação e melhor se adequa aos precedentes desta C. Câmara.
Descabe majoração dos honorários advocatícios em razão de
ser parcial o acolhimento do recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB
Jurisp. 20/97.